Tribunal: TJSP
Processo: 2076119-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação comercial – Deferimento, em parte, de tutela de urgência para reduzir aluguel mínimo em 50% (cinquenta por cento) por prazo de 90 (noventa) dias ou até a cessação de medidas restritivas, vedada negativação, diante dos efeitos da pandemia de covid-19, no contexto de ação revisional de aluguel relativa a locação de loja em galeria comercial de supermercado, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação comercial – Deferimento, em parte, de tutela de urgência para reduzir aluguel mínimo em 50% (cinquenta por cento) por prazo de 90 (noventa) dias ou até a cessação de medidas restritivas, vedada negativação, diante dos efeitos da pandemia de covid-19, no contexto de ação revisional de aluguel relativa a locação de loja em galeria comercial de supermercado, para exploração de agência de viagens – Inconformismo da ré – Não cabimento – Fechamento do comércio, ou mesmo funcionamento restrito, e impacto no setor de turismo, que não pode se refletir em apenas um das pontas da relação comercial – Necessidade de equilíbrio – Reconhecimento, pela agravante, da gravidade da situação ao celebrar termo de confissão de dívida com descontos para o período – Necessidade de redução que, porém, não implica declaração de inexigibilidade, como reconhecido pelo juízo a quo, porquanto o valor, período e saldo remanescentes serão objeto de decisão na origem – Precedentes desta C. Câmara - Recurso não provido, com observação.